Tribunal: TJMT
Processo: 1008069-50.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008069-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRUNA ELIZA FRIGERI - CPF: 058.157.601-29 (ADVOGADO), TORNEADORA MAPEMA LTDA - CNPJ: 22.164.050/0001-47 (AGRAVANTE), MARCELINO GOMES DE ANDRADE - CPF: 010.212.641-05 (AGRAVANTE), BARBARA FRIGERI - CPF: 038.415.931-19 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO), INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO - CPF: 620.253.501-63 (ADVOGADO), GETULIO HUMBERTO BARBOSA DE SA - CPF: 329.860.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO OU DAS PARCELAS INADIMPLIDAS – MORA CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, a mora do devedor, em contratos garantidos por alienação fiduciária, decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por meio de notificação enviada via carta registrada com aviso de recebimento, ainda que a assinatura não seja do próprio destinatário.

2.

A constituição em mora independe da indicação do valor do débito, da discriminação das parcelas inadimplidas ou dos encargos incidentes, conforme entendimento consolidado pela Súmula 245 do STJ.

3.

Comprovado o envio e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, considera-se válida a constituição em mora, sendo irrelevante a ausência de impugnação específica quanto ao inadimplemento.

4.

Agravo interno julgado prejudicado diante da apreciação de mérito do agravo de instrumento.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
TORNEADORA MAPEMA LTDA e OUTRO
, em face de
r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1025131-92.2024.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCAE APREENSÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
manejada pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE
, que concedeu o pedido liminar e, em consequência, determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Inconformados com a
r. decisum
, interpuseram recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Afirma que “entendeu equivocadamente o MM. Juiz de Direito, em decisão interlocutória sob ID 179292825 que: “2. Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi devidamente instruída com o contrato (ID. 173229403), comprovando que o crédito concedido foi destinado à aquisição do bem, conforme descrito no referido instrumento, o qual foi dado em alienação fiduciária a favor do requerente. 2.1. Restou comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, consubstanciada na notificação extrajudicial de ID. 173229408. 3. Deste modo, restam preenchidos os requisitos exigidos pelo §2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida pretendida. 4. Assim, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, concedo o pedido liminar e, em consequência, determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.” O que não deve prosperar” (id. 274849389 - Pág. 4/5).

Dizem que “se faz extremamente necessário apontar que o Nobre Magistrado fundamentou sua decisão baseado na ideia de que os requisitos para o ingresso com a ação, bem como, a concessão da liminar encontram-se preenchidos, posto que, segundo ele, houve a ciência da notificação extrajudicial, mesmo sendo desconhecida a assinatura da notificação e isso seria suficiente para a validade da notificação. Entretanto, importante demonstrar que a notificação extrajudicial não preenche todos os requisitos necessários para a constituição em mora dos devedores, ao passo que a Notificação extrajudicial é tão genérica quanto poderia ser (...) a notificação deve conter informações suficientes para identificação das parcelas inadimplidas, possibilitando assim, a purgação da mora pelo devedor” (id. 274849389 - Pág. 6/7).

Afirmam “com certeza que não há, no documento encaminhado, a informação sobre quais parcelas foram inadimplidas, não possibilitando ao Agravante a purgação da mora, que é justamente no que baseia-se a necessidade de envio de notificação extrajudicial (...) Portanto, em não havendo a indicação das parcelas em atraso, não há possibilidade de conhecer o valor a ser pago, ou ao menos, as prestações sobre as quais será possível a purgação da mora, ferindo assim a boa-fé objetiva e a própria validade da notificação.” (id. 274849389 - Pág. 8/9).

Ressaltam que para “dificultar ainda mais o entendimento das Agravantes, com intuito de impossibilitar a verificação de regularidade do documento e aferição correta quanto a valores, a Agravada ainda cumulou contratos estranhos à alienação fiduciária (...) Dessa forma, conforme o exposto, requer que o notificado pague as parcelas atrasadas no prazo de 10 dias. (QUAIS PARCELAS? NÃO MENCIONA) Caso não seja cumprido no prazo acima as obrigações faltantes, serão tomadas medidas judicias cabíveis a espécie, como consequência ação de cobrança e indenização. Durante o prazo acima citado estaremos à disposição, para uma solução amigável. Ou seja, Excelência, o presente caso se amolda perfeitamente aos julgados supra colacionados, visto que confesso pela Agravada em notificação encaminhada ao Agravante, a possibilidade de pagamento das parcelas em atraso, somente. Sendo assim, a medida que se impõe é o reconhecimento da genericidade da notificação extrajudicial encaminhada pela Agravada, bem como a incapacidade desta constituir em mora o Agravante, vez que impossível a identificação do débito que está em ATRASO.” (id. 274849389 - Pág. 10/11).

Mencionam, ainda, que os “comprovantes colacionados nos autos, bem assim consoante o memorial de débito carreado pela instituição financeira, o Promovido pagará cerca de 100% (cem por cento) do mútuo firmado. Assim, tendo em vista que a dívida originária de no valor de R$ 183.256,50 (cento e oitenta e três mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas iguais e sucessivas de R$ 4.094,26 (quatro mil, noventa e quatro reais e vinte e seis centavos e que este já cumpriu com a totalidade de 25 correspondentes a R$ 102.356,50 vislumbra-se que este já pagou mais de 55% da dívida. Nesse passo, é inconteste que o Agravante quitou substancialmente muito mais que a metade do empréstimo. Nesse sentido, é flagrante que há uma percepção nítida de boa-fé objetiva pelo demandado, pelo fato de que todas as parcelas foram quitadas em sua maioria tempestivamente e que o valor restante é considerado insignificante para o desfazimento de uma significativa relação jurídico-econômica. Cumpre ressaltar que a inexecução da obrigação principal não é causa suficiente, por si só, para resolução do contrato e apreensão do bem, não resultando uma violação fundamental, tampouco o inadimplemento insignificante não ocasiona ao demandante um prejuízo tal que o prive substancialmente daquilo o qual era legítimo esperar, por se tratar de uma empresa ligada à instituição financeira de grande porte. Neste caso, a doutrina tem ressaltado de forma significativa, mencionando a que o direito privado está cada vez mais público, onde a autonomia privada está se tornando prática social de essencial importância, fazendo com que o Estado intervenha para equilibrar as relações jurídicas e construir uma sociedade igualitária, configurados pela função social do contrato” (id. 274849389 - Pág. 13/14).

Discorrem, também, que “a manutenção do bem em mãos do devedor em casos tais, quando evidenciada a essencialidade do bem para o exercício das atividades profissionais ou empresariais do devedor. Os agravantes, foram diretamente abalados pela crise econômica que assolou o país, impactando as suas atividades. Assim, tiveram que conciliar outras atividades para se manter aberta e prover o sustento de seu proprietário e família. Assim, a agravante utiliza da máquina financiada para prestação de serviços, sendo este o principal sustento do proprietário e de sua família. Faz jus o presente recurso eis que o bem é essencial para a manutenção da empresa em que é o único meio de subsistência dos agravantes, o qual deseja continuar a trabalhar para realizar um acordo com a Agravada” (id. 274849389 - Pág. 15/16).

Requerem, assim, a concessão o efeito suspensivo.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta, com a consequente extinção do feito de origem.

Efeito suspensivo deferido (id. 275427394 - Pág. 1/5).

Informações prestadas pelo Juízo de piso (id. 276469401 - Pág. 1/2).

Embargos de declaração opostos pela instituição financeira (id. 277906357 - Pág. 1/14).

Contraminuta apresentada (id. 280717380 - Pág. 1/4).

Embargos de declaração rejeitados (id. 280916892 - Pág. 1/4).

A parte agravada interpôs agravo de interno (id. 285930392 - Pág. 1/11), pugnando pela revogação da decisão que concedeu efeito suspensivo.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 285930398 - Pág. 1/13), pugnando pelo desprovimento.

Os agravados, devidamente intimados para apresentar contraminuta ao agravo interno, quedaram-se inertes (id. 291547876 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado,

trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
TORNEADORA MAPEMA LTDA e OUTRO
, em face de
r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1025131-92.2024.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCAE APREENSÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
manejada pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE
, que concedeu o pedido liminar e, em consequência, determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem
.

A ação é de busca e apreensão e nos termos da Súmula 721 , do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora do devedor é imprescindível para o ajuizamento da ação.

Dispõe o artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei 911/69, sob a nova redação dada pela Lei 13.043/2014, “
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

É de anotar que a lei de regência não exige, para a comprovação da constituição do devedor em mora, que da notificação enviada a ele conste a discriminação das parcelas em aberto e o valor atualizado do débito.

Soma-se, ainda, a Súmula 245 do C. STJ, ao prescrever que “
a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito
”.

Dessa forma, a ausência de indicação expressa das parcelas vencidas não compromete a validade da constituição em mora. Ressalta-se que o devedor, ora agravante, não nega o inadimplemento das parcelas, tampouco a existência da relação contratual com a parte credora.

Logo, não prospera a alegação de nulidade da notificação extrajudicial, uma vez que o documento apresentado identifica o credor, o devedor, o número do contrato e foi efetivamente recebido. Trata-se, portanto, de notificação válida para fins de constituição em mora, apta a embasar a ação de busca e apreensão.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REQUISITOS DA NOTIFICAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a necessidade de instrução do processo de busca e apreensão com prova da notificação, com a expressa declaração do valor devido, das parcelas inadimplidas e dos índices aplicados aos encargos acessórios. 2. O mero inadimplemento de parcela tem o efeito de submeter o devedor à situação jurídica de mora, sendo certo que a notificação consiste, apenas, em meio probatório do fato constitutivo da pretensão respectiva. 2.1. O Decreto-Lei 911/1969 não estabeleceu requisitos essenciais à existência, validade ou eficácia da notificação extrajudicial. 2.2. Inexiste previsão legal ou precedente vinculativo a respeito da necessidade de indicação, na notificação, do valor do débito, das respectivas parcelas ou da discriminação dos encargos financeiros, sendo inviável a imposição, ao credor, de obrigação não prevista convencional ou legalmente. 3. As notificações em exame fazem referência às informações que permitem a individualização do negócio jurídico celebrado. 3.1. É inequívoca, no presente caso, a regularidade da comprovação da mora do devedor, não havendo qualquer impedimento, ao devedor, do reconhecimento a respeito da mora. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (
Acórdão 1440228
, 07383398320218070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Ausência de indicação das parcelas inadimplidas na notificação extrajudicial que não implica na irregularidade da constituição em mora. Notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato. Mora configurada. Inadimplemento incontroverso. Eventual abusividade na taxa de juros que não afasta a mora. Liminar mantida. Recurso desprovido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2329147-27.2024.8.26.0000; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2024; Data de Registro: 13/11/2024)

Diante de tais fundamentos, afasta-se qualquer alegação de nulidade da notificação extrajudicial, que atende ao disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69.

O agravo interno julgo prejudicado, diante da análise de mérito do agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter

Revogo a tutela recursal deferida anteriormente (id. 275427394 - Pág. 1/5)

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025